Tribunal: TJDFT
Processo: 0742951-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742951-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILTON FRANCISCO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Nilton Francisco de Souza contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 246416721 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Bradesco S.A., processo n. 0703208-42.2025.8.07.0021, indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de dilação probatória e da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Em razões recursais (Id 76928271), o agravante afirma ser aposentado e beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Conta ter ajuizado ação revisional visando a anular a abusiva cláusula de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo n.o 499305347, no exorbitante patamar de 376,24% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e período seria de somente 95,78% a.a. Reputa presente a flagrante abusividade, verificada por meio de simples cálculos aritméticos. Elucida haver patente perigo de dano, uma vez que o pagamento do empréstimo contratado consome 21% de sua renda bruta. Colaciona ementas que entende abonar seu entendimento. Brada possível a relativização do pacta sunt servanda. Frisa a reversibilidade da medida. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, o Agravante requer a Vossas Excelências: a) Seja concedido / mantido os benefícios da gratuidade de Justiça, conforme fundamentação já apresentada no processo; b) Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e, em sede de antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), seja deferido o pedido para: b.1) Principalmente, determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato n.o 499305347, ordenando que o Agravado se abstenha de realizar quaisquer descontos na conta-corrente do Agravante referente a este contrato, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo; ou, b.2) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que os descontos referentes ao contrato sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, após os descontos obrigatórios, conforme os precedentes deste Tribunal que visam à proteção do mínimo existencial (v.g. Acórdão 1941645). c) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; d) Ao final, que seja TOTALMENTE PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão de ID 246416721, confirmando-se a tutela de urgência nos moldes do pedido principal ou, sucessivamente, do pedido subsidiário. Preparo não recolhido, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id 246416721 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade do recurso. Conhecimento parcial. Ausência de interesse Ao final de suas razões recursais, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (item “a” dos pedidos), além de formular pedido subsidiário para “que os descontos referentes ao contrato sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, após os descontos obrigatórios” (item “b.2” dos pedidos). Todavia, à parte recorrente foi concedido o benefício da justiça gratuita (Id 215318536 do processo de referência), sem que haja notícia de que ele tenha sido revogado. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse recursal, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018.). Outrossim, verifico, por meio do contracheque de Id 245478629 do processo de referência, que o agravante aufere R$ 1.518,00 de rendimentos, em relação aos quais não há descontos obrigatórios, mas tão somente descontos oriundos de empréstimos. Nesse diapasão, considerando que o empréstimo contratado possui parcelas de R$329,73 (Id 242855420 do processo de referência), que correspondem a 21,72% dos rendimentos líquidos do agravante, não existe qualquer interesse na postulação relativa a “que os descontos referentes ao contrato sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, após os descontos obrigatórios” (item “b.2” dos pedidos). À vista disso, com fundamento na falta de interesse, não conheço dos itens “a” e “b.2” dos pedidos, por se tratar de pontos desnecessariamente postulados pelo agravante no recurso interposto, em virtude da patente ausência de interesse recursal. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem. Consoante relatado, narra o agravante ter firmado empréstimo com o agravado no valor de R$ 1.968,43, contrato n. 499305347 (Id 242855420 do processo de referência), emitido em 19/4/2024, cujo valor deveria ser pago em 24 parcelas de R$ 329,73. Diz que a taxa de juros prevista na avença foi de 376,24% a.a. e de 13,89% a.m., resultando em um custo efetivo total (CET) de 414,11% a.a. e 14,62% a.m. Alega ser abusivo o percentual de juros fixado contratualmente por superar a média de mercado definida pelo Banco Central à época da contratação, qual seja, 98,78% a.a. (Id 242855421 do processo de referência). Pretende, assim, que os descontos ocorridos em sua conta corrente sejam, ab initio litis, suspensos e a taxa de juros adequada ao percentual da média de mercado à época. Pois bem. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que o demandante ostenta a condição de consumidor e a demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Compulsando o processo de origem, verifico que, ainda que exista início de prova documental relacionada à suposta abusividade perpetrada, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva das partes e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a abrupta medida postulada de revisão contratual e redefinição da taxa de juros estabelecida entre as partes. Isso porque, a avença estipula expressamente uma taxa de juros em 376,24% a.a. e de 13,89% a.m. e um custo efetivo total (CET) de 414,11% a.a. e 14,62% a.m. (Id 242855420, pp. 1-2 do processo de referência) e, mesmo assim o prevendo, não demonstrou o agravante ter oferecido qualquer resistência a essa estipulação quando do momento da contratação ou alegado desconhecimento sobre a taxa de juros mensal, anual e o custo efetivo total anual, relacionados ao mútuo firmado em abril de 2024, portanto, há mais de um ano. Há, aparentemente, comportamento contraditório em aceitar a contratação do mútuo com conhecimento explícito da elevada taxa de juros mensal e anual praticada pelo agravado e, posteriormente, se insurgir contra a exação livremente consentida ao a acoimar de abusiva, sem que nenhum elemento fático novo desponte nessa relação depois da tomada do empréstimo. Além do mais, embora o agravante indique o suposto percentual médio praticado pelo mercado, não demonstrou se referido índice se relaciona com a modalidade de crédito contratado, muito menos agregou algum elemento informativo acerca do índice máximo observado no período. Desse modo, como a questão se revela controvertida, a comprovação fática se mostra necessária para o exame do pedido revisional. Não só. A abusividade, se verificada, será com a consideração do excesso em relação ao percentual de juros máximos e não somente à média registrada, porque a taxa maior praticada ainda seria considerada lícita por si só, porque objeto de livre disposição pelas partes contratantes. Apenas a exasperação descomunal em relação ao patamar maior verificado na fixação de juros remuneratórios de empréstimos com instituições financeiras caracterizaria induvidosamente a abusividade afirmada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros. 4. Dos documentos juntados aos autos se extrai que a taxa anual cobrada no contrato de mútuo celebrado entre as partes é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que demonstra, por si só, a pactuação expressa de juros remuneratórios na forma capitalizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1177661, 07045628220188070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios caso haja comprovação de abusividade da taxa pactuada. 6. Na falta de comprovação de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato foi fixada em percentual abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não cabe a sua redução. (...) 13. Apelação conhecida, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1108687, 00037539720178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O cálculo não é meramente aritmético, como o pretende fazer crer o agravante com o uso do aplicativo denominado calculadora do cidadão, disponibilizado no portal do Banco Central do Brasil na internet (Id 242855421, p. 1, do processo de referência), mas complexo, porque os juros contratados são capitalizados, porquanto a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. A propósito, malgrado as previsões constantes no Decreto n. 22.626/1933, dentre elas a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal, deve ser considerado o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Sobre o tema, já decidiu a e. 8a Turma Cível deste TJDFT que a verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar, nominalmente, a taxa média de mercado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 3. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 4. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela instituição financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2045966, 0706046-19.2024.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) – grifos nossos O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Na oportunidade, confira-se a ementa que traz a tese firmada em referência: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). Destaquem-se, ainda, os enunciados 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente transcritos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/20010, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, o simples fato de a previsão contratual de taxa de juros anual ser supostamente maior que a taxa média de mercado, por si só, não possui o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade e de determinar a revisão contratual sem a consideração das peculiaridades do caso concreto. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgados desta e. 8a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas e de esgotamento do mérito da demanda, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo com garantia fiduciária, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais estavam claras e objetivas, não se verificando, de plano, a abusividade alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, em demanda revisional de contrato bancário com alegação de abusividade de encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Revisão de cláusulas bancárias demanda contraditório e dilação probatória, sobretudo quando envolve análise de custo efetivo total, encargos não previstos e amortização negativa. 4. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e constam de forma expressa no instrumento contratual, sem nulidade ou ilicitude manifesta à primeira vista. 5. A mera alegação de onerosidade excessiva ou falta de transparência, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não justifica a medida urgente. 6. Documentos apresentados indicam cumprimento parcial das obrigações, afastando risco iminente de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2043834, 0726097-53.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. A questão merece maior instrução probatória, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento (...) (Acórdão 2041275, 0721818-24.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) – grifos nossos Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante, relacionada à averiguação de abusividade da taxa contratual de juros praticada, demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília, 3 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora